Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S/A, por falta de interesse recursal, uma vez que a instituição foi excluída do polo passivo da lide antes mesmo da prolação da r. sentença
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929 - PR), ensejando o dever de indenizar.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.
4. Na indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem incidir juros de mora a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ). Entretanto, mantenho a data da citação como termo inicial para não incorrer em reformatio in pejus.
5. A fixação de astreintes visa conferir maior efetividade ao cumprimento da obrigação, mostrando-se o valor adequado na espécie, dada à evidência do direito e até mesmo à “urgência” na execução da medida, vez que o autor é idoso e são descontos em seus proventos de aposentadoria. Ademais, tratando-se de instituição financeira de grande porte, o valor, sequer, mostra-se elevado.
6. Não há causa que justifique a redução dos honorários advocatícios, que foram, inclusive, fixados no patamar mínimo estabelecido no art. 85 do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.